Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRESENÇA DA PARTE RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA NÃO ANEXADA AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DA REVELIA DECRETADA. SENTENÇA ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA À HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Recurso inominado da parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 5.881,05 (cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 30/08/2019; bem como a quantia de R$ 5.881,05 (cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 30/09/2019.
2. O recorrente requer a anulação da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, porquanto realizou o encaminhamento da sua contestação tempestivamente, contudo, não houve a juntada da peça de defesa aos autos. Acrescenta que compareceu a audiência de conciliação, sem advogado, e não foi devidamente informado sobre o dever de apresentar documento de identidade com a contestação. Subsidiariamente, requer o acolhimento das preliminares apontadas na contestação e a extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Inicialmente, constata-se a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Custas pagas.
4. Na situação em tela, a Ata de ID 23137511 demonstra o comparecimento da parte ré/recorrente na audiência de conciliação realizada por vídeo conferencia.
5. Os comprovantes de envio de correio eletrônico (ID 23137521) e de resposta automática do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado de Brasília - TJDFT (ID 23137522) demonstram que a parte recorrente encaminhou, tempestivamente, ao juízo sentenciante a peça contestatória.
6. Conforme as informações da certidão de ID 23137523, a referida contestação foi juntada aos autos somente após a sentença em razão da ausência de envio de cópia de documento de identidade oficial.
7. Com efeito, verifica-se o cerceamento de defesa decorrente da sentença que decretou a revelia apesar de a parte ré ter comparecido a audiência de conciliação por vídeo conferência e ter apresentado contestação tempestivamente.
8. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, devendo ser garantidos o contraditório e a ampla defesa, com a apreciação da contestação e do pedido contraposto, bem como com a oportunização da réplica.
9. Além disso, embora o Juízo possa indeferir o pedido de oitiva das testemunhas indicadas (ID 23137144 - Pág. 12) se verificada a presença de provas suficientes para o julgamento da lide, identifica-se que o autor não apresentou aos autos os comprovantes de depósitos bancários apontados na inicial, nem documentos aptos a demonstrar a veracidade da declaração de ID 23137514.
10. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe. Prejudicada a apreciação, nesse momento processual, dos demais pedidos constantes no recurso.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento.
12. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.